Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700443-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA-ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 109315580, autos originários) que, na execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA – ME e ZILDA ALVES VILELA apresentaram exceção de pré-executividade, no ID 40991426 - pág. 52/70 em face da execução fiscal movida pelo Distrito Federal, alegando, em síntese, prescrição por ausência de citação válida, o fato do parcelamento não ser causa interruptiva da prescrição, prescrição intercorrente. Diante disso, requereram o acolhimento da exceção, com a extinção do crédito tributário, o reconhecimento do bem de família, bem ainda a concessão da gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou impugnação, ID 40991426, págs. 106/110, afirmando que a ação foi aforada dentro do prazo quinquenal. Concluiu que não há que se falar em prescrição inicial ou intercorrente. Impugnou a gratuidade de justiça, bem como a alegada impenhorabilidade do imóvel indicado pelos excipientes, pedindo, ao final, a rejeição do incidente. É o sucinto relato. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que na decisão de ID 40991426, pág. 44/45 o processo 2001.01.1.108714-0 foi eleito "processo pai", no qual teria prosseguimento as execuções fiscais ali mencionadas. Todavia, considerando as matérias de ordem pública apresentadas pela parte executada em sede de exceção de pré-executividade, no presente feito, passo a análise: A exceção de pré-executividade é uma modalidade de defesa do executado que é admitida somente de forma excepcional, para os casos que versem sobre matéria de ordem pública e que não caiba dilação probatória. Inicialmente, verifico que os créditos tributários descritos na CDA de ID 40991426 - pág. 1/2 foi constituído definitivamente em 02/12/1996. A ação foi distribuída em 10/12/2002, ou seja, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN). Quanto ao despacho ordenando a citação, verifico que foi proferido em 02/08/2004, ou seja, antes da modificação implementada no artigo 174, inciso I, do CTN pela Lei Complementar 118/2005, de acordo com o qual o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Ademais, consoante demonstrativo do SITAF acostado no ID 40991426 - pág. 11, ocorreu o parcelamento administrativo do débito em 2006, o qual foi cancelado em 2007. Assim, considerando que o pedido de parcelamento do débito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida, o que atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, tem-se que o prazo prescricional voltou a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento, qual seja em 2007, de modo que não há de se falar em prescrição ordinária. Já em relação à prescrição intercorrente, igualmente deve ser afastada, tendo em vista que, após a manifestação do Distrito Federal, as diligências para citação da parte executada só ocorreram em 2012. Assim, de fato a ausência de expedição de Mandado de Citação pela Secretaria do Juízo, durante este longo período, configura falha atribuível ao Poder Judiciário que torna inviável o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, consoante a Súmula n. 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar que os executados foram devidamente citados em 17/04/2012 (ID 40991426 - pág. 19), ocorrendo assim, nova interrupção da prescrição. Em seguida, foi determinada a penhora de ativos financeiros, sendo o Distrito Federal intimado acerca da não localização de bens em 21/06/2013 (ID 40991426 - pág. 28). Em relação ao imóvel sito na QND 46, Lote 07, Taguatinga, DF, a matéria se encontra preclusa, uma vez que já há decisão nos autos do processo 2001.01.1.108714-0 reconhecendo a condição de bem de família do aludido imóvel (vide ID 40991426, pags. 40/41), razão pela qual deixo de conhecer da matéria. Por fim, indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelos excipientes, posto que, não obstante os mesmos tenham declarado não possuir condição financeira para arcar com as despesas processuais relativas à propositura desta demanda, não restou provado a sua precariedade econômica. Tais são os termos pelos quais REJEITO a exceção de pré-executividade. Intime-se as partes a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, para o Distrito Federal e 15 (quinze) dias, para a parte executada, esclareçam o interesse na concentração dos atos executivos nos autos do PJE 0004240-29.2001.8.07 ou o prosseguimento do feito de forma isolada.” O agravante-executado alega que paralisou suas atividades comerciais em razão dos planos políticos de 1990, que fechou o estabelecimento comercial em 1997, e procedeu à baixa registral em 12/9/2013; esclarece que possui 133 processos ativos, na Justiça Federal, do Trabalho e na justiça comum do Distrito Federal, e que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Sustenta que há equívoco na decisão agravada porque a CDA que embasa a execução fiscal é a de n. 0105466247 e a constituição definitiva do crédito ocorreu em 2/12/1998, conforme id. 40991426, págs. 1/113, autos originários. Assevera que a redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN estabelecia que a prescrição se interrompia com a citação pessoal do devedor; redação alterada pela LC 118/05 que determina que a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho citatório. Aduz que, o e. STJ no tema 82 dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a aplicação da LC 118/05 para execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência demanda que o despacho citatório seja posterior a 9/6/2005, o despacho citatório no processo foi proferido em 2/8/2004. Defende que a tela do sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF não é prova de parcelamento do débito, conforme tema 365 dos recursos repetitivos do STJ e REsp 957.509. Alega que a adesão ao programa de parcelamento se deu 8 anos após a constituição definitiva do crédito tributário, quando já estava prescrito pelo prazo quinquenal. Afirma que a Súmula 106 do e. STJ não é aplicável à demanda porque também há inércia imputável ao exequente; que ocorreu a prescrição pela ausência de citação pessoal conforme disciplina o art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN. Requer a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Ausente o preparo, uma vez que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nessa análise inicial, não vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão do agravado-exequente de cobrar o crédito fiscal. O art. 174, caput, do CTN dispõe: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” Da análise da execução fiscal originária, vê-se que a constituição definitiva do crédito tributário (ICMS) ocorreu em 02/12/1998, consoante CDA que embasa a execução fiscal, a qual foi proposta em 10/12/2002 (id. 40991426, pág. 1). Assim, quanto à prescrição da pretensão executória, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à prescrição intercorrente, caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a produzir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Da análise dos autos originários, vê-se que após o ajuizamento da execução fiscal em 10/12/2002 a agravante-devedora parcelou o débito em 19/4/2006 (id. 40991426, pág. 11), ocasião em que ocorreu a interrupção do prazo prescricional, conforme disciplina o art. 174, inc. IV, do CTN. O parcelamento foi cancelado em 9/3/2007 (id. 40991426, pág. 14/15) e a agravante-devedora foi citada em 9/4/2012 (id. 40991426, pág. 19). A análise dos autos demonstra que a demora no trâmite da execução fiscal ocorreu por mecanismos inerentes à Justiça, porque o agravado-credor formulou o pedido de citação da devedora em 9/3/2007 (id. 40991426, pág. 14), pedido deferido em 22/3/2007 (id. 40991426, pág. 16) entretanto, o mandado de citação, penhora, avaliação e registro foi expedido apenas em 12/3/2012 (id. 40991426, pág. 17). Portanto, não é possível reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança do crédito fiscal. Desse modo, não está evidenciada também a probabilidade de provimento do recurso quanto à prescrição intercorrente. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora